Tribunal: TJSP
Processo: 0000492-81.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e taxas – Exercício de 2003 – Ajuizamento em janeiro de 2008 e extinção em maio de 2019 – Ausência de citação- Prescrição intercorrente configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e taxas – Exercício de 2003 – Ajuizamento em janeiro de 2008 e extinção em maio de 2019 – Ausência de citação- Prescrição intercorrente configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000492-81.2008.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado INTERFACAS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-81.2008.8.26.0108 -Voto no 21588
2
APELAÇÃO N° 0000492-81.2008.8.26.0108
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APELADA: INTERFACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
COMARCA: CAJAMAR
VOTO No 21588

EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN e taxas Exercício de
2003 Ajuizamento em janeiro de 2008 e extinção
em maio de 2019 Ausência de citação- Prescrição
intercorrente configurada - Exequente que deixa de
praticar atos efetivos e concretos com vistas à
satisfação de seu crédito Demora injustificada da
exequente, a afastar o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR, contra a
sentença de fls. 62/66, que declarou extinta a ação de execução
fiscal, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 924, V do Código de
Processo Civil, em razão da prescrição.
Em suas razões, sustenta, em suma, que não
agiu com desídia, não sendo culpada pela demora na tramitação
do feito, por isso, invoca em seu prol, a aplicação do entendimento
do contido na Súmula 106 do STJ, daí porque pugna pela inversão
do julgado com o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa cobrança de
ISSQN e taxas do exercício de 2003, ajuizada em janeiro de 2008
(fls. 04).
A carta de citação foi expedida em 18.03.2008 a
fls. 09, cujo resultado foi negativo (fls. 10vo).
Diante disso, na data de 19.06.2008, o Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-81.2008.8.26.0108 -Voto no 21588
3
requereu a suspensão do feito pelo prazo de doze meses, nos
termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 (fls. 12).
Em 30.06.2010, o Município requereu consulta
nos sistemas INFOJUD e BACENJUD para obtenção de endereço,
bem como existência de bens em nome da executada (fls. 14).
Com a informação recebida, a Fazenda Municipal
requereu a citação por oficial de justiça, mas sem sucesso (fls.28).
Posteriormente, o Município requereu a inclusão
do sócio Antonio dos Santos no polo passivo da execução fiscal,
em razão da baixa da inscrição do CNPJ da executada (fls. 30), o
que foi deferido e sua citação também foi negativa (fls. 47).
Na data de 07.01.2019, a Fazenda Municipal foi
instada a se manifestar sobre eventual prescrição. Com a vinda da
manifestação da exequente a fls. 61, foi proferida sentença que
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, V e art.
487, II, ambos do Código de Processo Civil, diante da prescrição.
Como bem fundamentado pela magistrada “a
quo”, nos autos do REsp no 1.340.553, a 1a seção do STJ definiu
em julgamento de recurso repetitivo, como devem ser aplicados o
artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, no que tange a
sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, e no caso
concreto, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40,
parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, teve início automático na data
da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que
ocorreu na data de 19.06.2008, quando teve ciência de que o
executado não foi localizado ( fls. 12).
Na aludida decisão do Superior Tribunal de
Justiça, ressaltou-se, que o verdadeiro intuito do artigo 40 da Lei
no 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá
permanecer paralisada por um longo período, eternizando-se,
dessa forma, o processo, não cabendo ao juiz ou ao exequente a
escolha do melhor momento para início da contagem da
prescrição, pois, segundo, expressa previsão legal, uma vez
constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens
pelo oficial de Justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional,
concluindo
que
o
importante para a aplicação da lei, é que a Fazenda Pública tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000492-81.2008.8.26.0108 -Voto no 21588
4
tomado ciência da não localização do executado no endereço
fornecido, iniciando-se a partir daí a contagem do lapso temporal.
Com isso, a pretensão executiva de cobrança foi
açambarcada pela prescrição.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito.
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais. Pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
No caso, não se pode imputar o atraso ao Poder
Judiciário, mas sim à inércia da exequente que não cuidou de
efetivar a citação válida do devedor a tempo e modo, de sorte que
outra solução não havia mesmo que não fosse o seu reconhecimento de ofício, com a consequente extinção da
execução fiscal, afastado o entendimento contido na Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, a sentença de extinção, em razão da
prescrição, deve ser mantida.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator